Tribunal: TJSP
Processo: 1009051-68.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Embargos à execução - contrato de confissão de dívida - título que goza de certeza, liquidez e exigibilidade - título executivo extrajudicial - juntada dos contratos anteriores dispensável - inexistência de ofensa à Súmula no 286 do STJ - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.